Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS MUITO SUPERIOR A TAXA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CLÁUSULA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado.
3. No contrato 041190013873, a taxa de juros aplicada foi de 987,22% ao ano e 22% ao mês, quando a média de mercado no mês de março de 2018 era de 124,99% ao ano e 6,99% ao mês; no contrato 041190014476, a taxa de juros aplicada foi de 558,01% ao ano e 17% ao mês, quando a média de mercado no mês de maio de 2018 era de 114,66% ao ano e 6,57% ao mês, e no contrato 041190024997, a taxa de juros aplicada de 669,69% ao ano e 18,50% ao mês, quando a média de mercado no mês de março de 2018 era de 125,96% ao ano e 7,03% ao mês, o que escancara a abusividade da pactuação.
4. Diante da considerável diferença entre a taxa média do mercado e aquela contratada pelas partes, está demonstrada a abusividade em detrimento de direito básico do consumidor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.